Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-46.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DESPACHO
Tendo em vista a matéria e/ou parte envolvida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.
Após, voltem-me conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator